Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760036-15.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ARNALDO BRANDAO NETO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da reclamação n. 0729724-36.2023.8.07.0000, que foi julgada improcedente pela Câmara de Uniformização (acórdão n. 1919284), conforme ofício de ID 65881887. Após, retornem conclusos para análise de admissibilidade do recurso extraordinário de ID 49273556. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal